Tribunal: TJES
Processo: 5007137-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Multa de 10%; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007137-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DOS VEICULOS PESADOS - AVEP

AGRAVADO: TANIA MARA SILVA CRUZ

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO
OBSERVADO
.
EXCESSO NÃO IDENTIFICADO.
AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. A agravante argumenta que a execução foi totalmente satisfeita, que houve preclusão para a cobrança de multa e honorários incidentes sobre o não pagamento voluntário, e que os valores foram atualizados de forma incorreta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve preclusão quanto ao direito de cobrança da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor exequendo, em razão da suposta ausência de manifestação da exequente; (ii) determinar se houve excesso de execução nos cálculos apresentados pela contadoria, considerando o valor da dívida, a multa e os honorários da fase de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC incidem sobre o valor exequendo quando o pagamento não é realizado no prazo de quinze dias, tal como expressamente formulado pela exequente no início da fase de cumprimento de sentença.

4. A executada foi intimada para o pagamento voluntário, inclusive com a advertência da incidência da multa e honorários de dez por cento cada, e permaneceu inerte, o que legitimou a incidência das referidas verbas.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que a base de cálculo dos honorários e da multa no cumprimento de sentença é o valor do crédito exequendo, sem a inclusão da multa como componente do cálculo dos honorários, evitando assim o bis in idem (REsp n. 1.757.033/DF).

6. Os cálculos apresentados pela Contadoria respeitam o valor atualizado do débito exequendo e consideram a multa e os honorários sem a incidência de juros de mora sobre a multa processual, inexistindo o excesso de execução apontado pela agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa e os honorários de 10% previstos no art. 523, §1º, do CPC incidem automaticamente no cumprimento de sentença caso o pagamento não seja efetuado no prazo legal.

A base de cálculo para a multa e os honorários advocatícios é o valor do crédito exequendo, sem inclusão da própria multa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 523, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.757.033/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
AVEP - ASSOCIAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por
TANIA MARA SILVA CRUZ
, rejeitou a sua impugnação.

A agravante afirma, em suma, que: 1) a
“exequente apresentou seus cálculos de liquidação as fis. 160/161 por meio da petição de fis. 157/159, no qual foi apurado o valor total de R$ 189.441,90 referente ao principal e a quantia de R$ 13.916,43, referente aos honorários advocatícios (fis. 161)”
; 2)
“a execução foi totalmente satisfeita, conforme fis. 171/172, tendo a requerente solicitado a expedição de alvará sem qualquer ressalva de valores, razão porque o Douto Juízo solicitou a contadoria que averiguasse tão somente os valores pertencentes à parte e ao seu patrono no que tange a quantia que satisfez totalmente a execução, conforme bem salientou este Juízo às fls. 177, para que fossem expedidos os respectivos alvarás”
; 3) a
“decisão agravada as fls. 205, por sua vez, afirma que houve requerimento pelo exequente de aplicação da multa do art 523, §1, CPC e de honorários de sucumbência em execução as fls. 167, porém permaneceu silente quanto a alegação da agravante de ausência de apresentação de cálculos incluindo tais valores na petição de fls. 167, o que era obrigação da agravada, assim como permaneceu silente após a intimação de fls. 174 para se manifestar sobre quantia bloqueada, em que apresentou a petição de fls. 175, apenas pugnando pela liberação dos alvarás, sem ressalva de saldo remanescente ou sequer prosseguimento da execução, mostrando anuência tácita e tornando preclusa a oportunidade de requerimento de multas e/ou valores por ventura não vislumbrados”;
4)
“a apuração da contadoria deveria respeitar os cálculos apresentados pela parte as fls.160-161, tendo em vista a preclusão, o princípio da inércia da jurisdição e ainda, a total ausência de manifestação da parte exequente, a quem cabe apresentar os cálculos de liquidação que entende devidos”;
5)
“após o pagamento integral do valor cobrado no cumprimento de sentença, as partes foram devidamente intimadas sobre a penhora e não houve qualquer manifestação da exequente/agravada, conforme certidão de fis. 172 (verso)”
; 6)
“se a própria parte não solicitou a inclusão de nenhuma multa ou valores, fere o princípio da inércia da jurisdição a determinação de inclusão por parte do Juízo de piso”
; 7)
“a executada não deu causa a nenhuma mora, pois os erros de cálculos foram provocados pela própria agravada que apresentou nos momentos oportunos seus cálculos de liquidação”;
8)
“em razão da ausência de intimação da parte agravada quanto ao indeferimento de sua impugnação e quanto aos novos cálculos apresentados pelo exequente as fls.202, a agravante sofreu penhora em sua conta corrente, sendo impedida do contraditório, causando grande abalo nas contas executada, além de configurar nulidade processual”;
9)
“a executada foi impedida ainda de informar o excesso de execução, haja vista que o exequente aplicou juros sobre a multa do art. 523, §1º do CPC, em afronta ao entendimento majoritário do STJ”;
9)
“a multa do art. 523, §1º, do CPC possui natureza jurídica de sanção processual, de maneira que, conforme já sedimentado em doutrina e jurisprudência, não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo não pagamento espontâneo do débito, sob pena de configurar bis in idem, já que a multa já é um meio de sanção pela mora”;
10)
“Houve ainda a aplicação de honorários sobre a multa do art. 523, §1º, CPC, mais uma vez em total afronta ao entendimento dos Tribunais Superiores”
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, assinalando que: 1)
“é fato incontroverso que a executada, apesar de ter sido intimada para efetuar o pagamento do débito, se manteve inerte, conforme certidão de fls. 164-verso, razão pela qual, devida é a aplicação da multa deferida prevista no artigo 523, § 1º do NCPC”;
2) o

“valor discutido nos autos atualmente, se refere exclusivamente a multa do artigo 523, § 1º do NCPC, cuja aplicação foi requerida oportunamente pela exequente por meio da petição de fls. 167/168, ante o não pagamento espontâneo pela executada no prazo legal, conforme certidão de fls. 164-verso”;
3)
“o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.820.963/SP, revisou o entendimento antes firmado no Tema nº 677, no sentido de que o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora”;
4)
“a exequente foi intimada do alvará no dia 11/11/2019, conforme certidão de fls. 181, tendo, imediatamente, no dia 19/11/2019, a exequente, requerido uma vez mais o seguimento da execução, em relação a multa do artigo 523 do CPC (a qual já havia também sido requerida anteriormente nos autos), motivo pelo qual, nos termos do artigo 906 do CPC, não há que se falar em quitação tácita”.

Em que pese a irresignação da agravante, não identifico razão para alterar a decisão agravada.

A exequente/agravada inaugurou a fase de cumprimento de sentença apontando o valor exequendo, incluindo a indenização e a verba honorária arbitrada na fase de conhecimento. Constou da petição, expressamente, o seguinte requerimento:
“se não ocorrer o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, deverá ser acrescida multa de 10% e, também, honorários de advogado de dez por cento, nos termos do art. 523, §1º do NCPC”
(fl. 159).

A executada/agravante foi intimada na forma do citado artigo 523 do Código de Processo Civil, e deixou transcorrer o prazo sem manifestação (fls. 163/164-vº), tendo a parte contrária requerido a penhora
online
de ativos no valor suficiente para saldar a integralidade do débito, devidamente atualizado, acrescido de multa da fase de cumprimento de sentença e da multa em questão (fls. 167/168).

Foi efetivado o bloqueio no valor histórico da petição de cumprimento de sentença, após o qual requerido alvará para fins de liberação (fl. 175), oportunidade em que o juízo
a quo
determinou a remessa dos autos à Contadoria, a fim de apurar a quantia devida, acrescida da multa do art. 523, §1º, do CPC e honorários de 10%, tal como antes pleiteado, admitida a liberação do valor constrito após os cálculos (fl. 177).

Os cálculos da contadoria discriminaram o valor da condenação principal devidamente atualizado, dos honorários da fase de conhecimento, dos honorários da fase de cumprimento e da multa no cumprimento de sentença (fls. 178/179-vº).

E foi nesse contexto que, após liberado parte do valor exequendo, a exequente, ora agravada, requereu a intimação da executada para complementação do valor e, no caso de descumprimento, pugnou pela penhora
online
da quantia ainda pendente (fls. 185/186).

O juízo
a quo
intimou a executada ora agravante para pagamento da quantia complementar (fl. 190), quando ofertada a impugnação de fls. 193/196, alegando preclusão.

Ocorre que, embora a exequente não tenha apresentado novos cálculos atualizados, inclusive com a multa de dez por cento e os honorários de advogado de dez por cento, formulou pedido expresso nesse sentido, incluindo a incidência do artigo 523, §1º, do CPC, que prevê a incidência de tais verbas em caso de não pagamento voluntário no prazo legal.

A primeira intimação da agravante foi expressa no sentido de que:
“Não ocorrendo o pagamento voluntário no referido prazo, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento, conforme consta de fls. 160/161”
(fl. 164).

O valor da multa e honorários do cumprimento de sentença não são incluídos na referida intimação para pagamento, porquanto indevidos em caso de adimplemento voluntário, sendo acrescidos ao débito posteriormente, o que precisamente ocorreu no caso, após os devidos cálculos da contadoria.

Na impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada após intimação para pagamento do débito remanescente, não foi apontado nenhum excesso em relação ao valor da multa e dos honorários, porém, o alegado excesso de execução foi indicado em sede de embargos opostos contra a decisão que rejeitou a impugnação, quando o julgador não identificou nenhum vício a ser sanado no julgado, o que, de fato, não existe.

Apesar de o excesso de execução consistir em matéria de ordem pública, que pode ser conhecida inclusive de ofício pelo magistrado, e, portanto, não se sujeita à preclusão
1
, não identifico qualquer vício na decisão agravada, pois os cálculos da contadoria se limitaram a atualizar o valor exequendo até 31/08/2018 (data da transferência do valor bloqueado para conta judicial), acrescendo, outrossim, da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, tal como pleiteado pela parte, procedendo à atualização da diferença até a data dos cálculos.

Os cálculos do contador englobaram o valor atualizado do débito exequendo, não adimplido voluntariamente, tanto do principal quanto da verba honorária, apurando a diferença atualizada não abrangida pela primeira constrição dos valores, bem como apuraram a multa e o valor dos honorários da fase de cumprimento, ambos atualizados.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“
a base de cálculo da multa e da verba honorária é o valor do crédito perseguido na execução da sentença. Ou seja, calcula-se a multa sobre o montante executado e, em seguida, procede-se da mesma forma com os honorários devidos ao advogado. Assim, por exemplo, em caso de execução da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), será adicionado R$ 1.000,00 (mil reais) a título de multa e R$ 1.000,00 (mil reais) de honorários advocatícios.”
(REsp n. 1.757.033/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 15/10/2018, trecho extraído da íntegra do voto condutor).

No referido julgado ficou assentado que
“base de cálculo sobre a qual incidem os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença é o valor da dívida (quantia fixada em sentença ou na liquidação), acrescido das custas processuais, se houver, sem a inclusão da multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento da obrigação dentro do prazo legal (art. 523, § 1º, do CPC/2015)”.

Observa-se que, no caso, os honorários do cumprimento de sentença foram calculados sobre o valor total do débito exequendo (considerando tanto o principal quanto os honorários da fase de conhecimento), assim como a multa, apurada também sobre o valor do principal e dos honorários da fase de conhecimento.

Os cálculos da contadoria indicaram a parcela relativa à multa, que foi apenas atualizada, sem incidência de juros de mora (fl. 179), inexistindo o excesso apontado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão que rejeitou a impugnação.

É como voto.

1
Nesse sentido, confira-se:

(...) o colendo Superior Tribunal de Justiça concluiu que constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado, para se extirpar o excesso. Ressalte-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício (RESP. 1.354.800/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1º.10.2013) (AgInt nos EDCL no AGRG no AREsp 640.804/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25-02-2019, DJe 28-02-2019).(...) (TJES; AI 0000445-75.2019.8.08.0059; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 24/11/2020; DJES 28/05/2021)

(...) O excesso de execução consiste em matéria de ordem pública, passível de alegação em qualquer tempo e que pode, inclusive, ser apreciada de ofício pelo magistrado. (TJES; AI 5007227-88.2022.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Aldary Nunes Jr.; Julg. 20/07/2023)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.